Tribunal: TJDFT
Processo: 0740525-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740525-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA SANTOS LEAL - ME AGRAVADO: ANTONIO JOSE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRÍCIA SANTOS LEAL ME contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual rejeitou a objeção de pré-executividade apresentada pela agravante. Em razão da existência de pedido de gratuidade de justiça, não houve recolhimento do preparo recursal. A agravante foi intimada, nos termos do despacho de ID 31630245, para apresentar documentos demonstrativos da sua condição financeira ou para fazer o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Apesar de intimada, a agravante não se manifestou no prazo (ID 32541306). Dentro desse contexto, o recurso se revela inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Deve ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e § 4o; artigo 1.017, §1o e artigo 932, inciso III e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese, há deserção do agravo, o que acarreta o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, consoante art. 932, inciso III do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator